Tribunal: TJPA
Processo: 0804185-23.2019.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0804185-23.2019.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL

REU: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM PA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
0804185-23.2019.8.14.0000
.

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.

AGRAVANTES:
RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCESSOS RELACIONADOS:
AÇÃO ANULATÓRIA Nº 0810883-78.2020.8.14.0301 e
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº

0868620-10.2018.8.14.0301.

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 475 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos por Rodojunior Transportes Ltda. e Amaggi Exportação e Importação Ltda. contra decisão da Presidência do TJ/PA que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior de suspensão de liminares que afastavam a incidência do ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação, proferidas nos autos de ações ajuizadas pelas agravantes. A medida foi requerida pelo Estado do Pará, sob a alegação de grave lesão à ordem e à economia públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a incidência do ICMS em operações de transporte interestadual destinadas à exportação trata de isenção tributária infraconstitucional ou de imunidade constitucional, subsumida ao Tema 475 do STF; (ii) verificar se é legítima a atuação monocrática da Presidência do TJ/PA na apreciação do pedido de suspensão de liminar, à luz do princípio da colegialidade e da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, conforme decidido pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, não se aplica a operações ou prestações anteriores à exportação, como é o caso das prestações de transporte interestadual de mercadorias com destino ao exterior.

4.

A alegação de que a controvérsia versa sobre isenção infraconstitucional prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 não afasta a aplicabilidade do entendimento vinculante do STF, porquanto a EC nº 42/2003 elevou a não incidência à condição de imunidade constitucional, tornando superada a norma infraconstitucional.

5.

O pedido de suspensão de liminar tem natureza excepcional e não permite análise do mérito da controvérsia, restringindo-se à verificação de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

6.

Restou demonstrado nos autos o impacto fiscal significativo das decisões liminares impugnadas, com potencial prejuízo superior a R$ 108 milhões, o que justifica o deferimento da suspensão com base na grave lesão à economia pública do Estado do Pará.

7.

A atuação da Presidência do TJ/PA está em conformidade com sua competência excepcional para concessão de medidas suspensivas, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.

8.

A reiterada tentativa de rediscussão da controvérsia por meio de novos agravos internos não afasta a obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante do STF, conforme os arts. 927, III, e 332, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, não se aplica às prestações de serviço de transporte anteriores à operação de exportação, conforme decidido no Tema 475 da repercussão geral do STF.

2.

O pedido de suspensão de liminar não admite reexame do mérito da controvérsia, sendo cabível apenas diante de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

3.

A competência da Presidência do Tribunal para concessão de suspensão de liminar é legítima e não afronta o princípio da colegialidade, desde que respeitados os limites legais do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

4.

A observância da jurisprudência vinculante do STF é obrigatória, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC, inclusive para fins de improcedência liminar do pedido (art. 332, II, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; EC nº 42/2003; LC nº 87/1996, art. 3º, II; CPC, arts. 927, III, e 332, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917-RG/RS, Tema 475, Plenário, j. 05.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de Agravos Internos interpostos por
Rodojunior Transportes Ltda.
(ID. 21801537)
e
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
(ID. 24121655)
contra decisão monocrática desta Presidência, proferida nos autos da
Suspensão de Liminar
(ID 21552539), que rejeitou os
Embargos de Declaração
(ID 19470158), opostos pela empresa Rodojunior Transportes Ltda., e manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão anteriormente proferida por esta Presidência (ID 1827263), no Agravo Interno interposto pela empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda., diante da ausência da alegada incompetência no pedido de suspensão de liminar relativo ao processo nº
0868620-10.2018.8.14.0301
.

As Agravantes aduzem que a controvérsia objeto da
Ação Anulatória nº 0810883-78.2020.8.14.0301
e do
Mandado de Segurança Cível nº 0868620-10.2018.8.14.0301
, ambas propostas pelas recorrentes,
não se circunscreve à incidência do Tema 475 do Supremo Tribunal Federal
, mas, ao revés,
versa sobre a legitimidade da fruição de benefício fiscal consubstanciado em isenção tributária prevista em legislação de índole infraconstitucional
, nos termos do art. 3º, inciso II, da
Lei Complementar nº 87/96
, aplicável às demandas ora impugnadas.

O Estado do Pará, na origem, ajuizou
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR
com o objetivo de sustar os efeitos de decisões proferidas pelos Juízos da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
e da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, que haviam determinado o afastamento da
incidência do ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação
. A controvérsia envolve a interpretação conjunta da
imunidade tributária prevista na Constituição Federal
e da
isenção estabelecida pela Lei Complementar nº 87/1996
.

Ocorre que restou
evidenciado
que a proliferação de decisões liminares de idêntico teor culminou na produção de
grave e irreversível lesão à economia pública do Estado do Pará
, comprometendo significativamente a condução das atividades administrativas. Tal prejuízo decorre da
frustração das estimativas de arrecadação fiscal
, elaboradas com base nos exercícios financeiros anteriores à concessão das mencionadas tutelas de urgência, ocasionando instabilidade na gestão orçamentária e comprometendo o cumprimento das obrigações estatais.

No agravo interno (ID 21801537) a Agavante
Rodojunior Transportes Ltda.
aduziu, em síntese, que s
eja dado provimento ao presente Agravo Interno, para que seja integralmente reformada a r. decisão que julgou procedente a Ação de Suspensão de Liminar, considerando: (i) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) a impossibilidade de afetação do mérito da controvérsia à Ação Anulatória nº 0810883-78.2020.8.14.0301; e (iii) a distinção entre a matéria discutida na referida Ação Anulatória, ajuizada pela Agravante – isenção tributária prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96 – e o Tema nº 475 do STF, que trata de imunidade tributária.

Em contrarrazões (ID. 21913379) o Estado argumenta
que, no caso específico da Agravante
Rodojunior Transportes Ltda.
, esta propôs Ação Anulatória nº 0810883-78.2020.8.14.0301, visando ao cancelamento do Auto de Infração e Notificação Fiscal (“AINF”) n° 032019510000488-4, pelo não recolhimento de ICMS na prestação de serviço de transporte, alegando que haveria isenção tributária concedida por legislação infraconstitucional. Registra, também, que a decisão favorável que obteve foi alvo de suspensão de liminar concedida pela Exma. Sra. Presidenta do E. TJ/Pa e, ulteriormente, a mesma Agravante, RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA, já havia interposto Agravo Interno ID 12328634, o qual foi rejeitado pela Decisão ID nº 19204892.

Destarte, conforme decisão (ID 1920482), considerando que as questões em debate coincidem com aquelas submetidas à sistemática da repercussão geral — Tema 475 do STF — e acompanhando, inclusive, o parecer do Ministério Público (ID 1677906), foi mantida a decisão da Desembargadora Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgando-se liminarmente improcedentes as irresignações apresentadas, ainda pendentes de julgamento, com lastro nos artigos 927, inciso III, que determinam aos Juízes e Tribunais observância das decisões sob a sistemática dos repetitivos e repercussão geral, e 332, inciso II, que determina a improcedência liminar do pedido quando este contrariar decisão do STF sob a sistemática dos repetitivos/repercussão geral.

O Estado alega, ainda, que a ora Agravante
Rodojunior Transportes Ltda.
busca, desse modo, pela via deste segundo Agravo Interno, rediscutir todas as questões que já foram rejeitadas pelas decisões anteriores acima mencionadas.

Por derradeiro, o Estado requer o não conhecimento do presente Agravo Interno interposto pela
Rodojunior Transportes Ltda.
, e que, caso conhecido,
seja desprovido
, considerando as questões submetidas à sistemática da repercussão geral no TEMA 475 e o teor dos artigos 927, inciso III, e 332, inciso II, do CPC, que determinam aos Juízes e Tribunais observância das decisões sob a sistemática dos repetitivos e repercussão geral.

No Agravo Interno
(ID. 24121655)
a Agravante
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
aduz que, ao apreciar monocraticamente o agravo interno anteriormente por ela interposto,
a Exma. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
teria incorrido em afronta ao
princípio da colegialidade
, bem como em violação ao disposto no
art. 1.021 do Código de Processo Civil
, o qual determina que o agravo interno deve ser, necessariamente, submetido ao crivo do órgão colegiado competente.

Sustenta, outrossim, haver sido compelida a manejar o presente recurso de agravo interno
em face de decisão que entende eivada de ilegalidade
, por ter sido proferida
em usurpação da competência do colegiado natural
.

No que tange à
Agravante
Amaggi Exportação e Importação Ltda.,
o Estado, em contrarrazões (
ID. 25184139),
assevera, em síntese, que o
presente agravo interno decorre de decisão monocrática (ID. 21552539) que negou provimento ao anterior agravo interno da agravante, complementada pela R. decisão (ID n. 23488768) que rejeitou seus embargos
de declaração.

O Estado afirma, ainda, que a Agravante
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
insurge-se, por meio do presente
Agravo Interno
, com a finalidade de obter a reforma da decisão que indeferiu os
Embargos de Declaração
anteriormente opostos, os quais restaram devidamente rejeitados por decisão da
Exma. Senhora Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

De outra banda, O Estado enfatiza que, na ocasião, esta Presidência
manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão anterior
(ID 1827263), ressaltando a
inexistência de qualquer vício de competência
que pudesse infirmar sua legitimidade para apreciar o pedido de
suspensão de liminar
, formulado no âmbito dos processos
nº 0868620-10.2018.8.14.0301
e
nº 0720653-29.2016.8.14.0301
.

Ao final, o Estado sustenta que a pretensão recursal da Agravante
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
revela-se desprovida de respaldo jurídico, porquanto visa à rediscussão de matéria já definitivamente apreciada por esta Presidência, à luz de sua competência constitucional e regimental. Diante disso, requer:

a)
a
manutenção integral da decisão agravada
(ID 21552539), que indeferiu o agravo interno anteriormente interposto pela Agravante,
complementada pela r. decisão de ID 23488768
, a qual rejeitou os respectivos embargos de declaração; e

b)
o
improvimento do presente agravo interno
, com a consequente reafirmação da ausência de amparo legal para as alegações deduzidas desde a petição inicial.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço dos recursos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

As Agravantes insurgem-se contra a aplicação do
Tema 475 do Supremo Tribunal Federal
, ao argumento de que a controvérsia suscitada na
Ação Anulatória nº 0810883-78.2020.8.14.0301
e no
Mandado de Segurança Cível nº 0868620-10.2018.8.14.0301
versa sobre matéria de natureza
infraconstitucional
, concernente à
isenção tributária
prevista no
art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

In casu
, a Agravante
Rodojunior Transportes Ltda.
informa, no bojo da
Ação Anulatória
, que foi lavrado em seu desfavor o
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032019510000488-4
, em razão da suposta prestação de serviço de transporte
sem o recolhimento devido do ICMS
. Aduz, ainda, que o
Fisco estadual sustenta a inaplicabilidade da imunidade tributária às operações por ela realizadas
, sob o fundamento de que o
destino final das mercadorias não se refere ao exterior
, o que, segundo a autoridade fiscal, afastaria a incidência da norma imunizante.

Na origem, a Agravante
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
impetrou
Mandado de Segurança
em face do
Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará
, com o objetivo de assegurar o seu
direito líquido e certo ao afastamento da exigência de ICMS incidente sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior
(ID nº 1866207).

A pretensão deduzida pela Agravante
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
funda-se na
imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal
, complementada pelo
art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996
. Nesse contexto, a AMAGGI amparou sua argumentação na
jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a inaplicabilidade do tributo em hipóteses análogas.

As Agravantes asseveram que a controvérsia ora debatida
não se confunde com a hipótese de imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição da República
, objeto de apreciação no
Tema 475 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
. Sustentam, ao revés, que a matéria em discussão
diz respeito à isenção do ICMS incidente nas operações antecedentes à exportação de mercadorias
, circunstância que, a seu juízo,
não se subsume ao referido precedente vinculante
, por possuir
natureza jurídica e fundamento normativo diversos
, especialmente por derivar de
legislação infraconstitucional específica
.

Muito embora as Agravantes persistam na argumentação de que a controvérsia estaria circunscrita à
isenção tributária incidente sobre operações internas
, à luz do disposto na
Lei Complementar nº 87/1996
, é forçoso reconhecer que tal discussão adentra o
âmbito meritório da demanda
, cuja apreciação compete, com exclusividade, ao
juízo de origem
, no regular curso do processo de conhecimento.

Eventuais equívocos de julgamento ou nulidades processuais
não se prestam a ser enfrentados no restrito espectro do pedido de suspensão de liminar
, instrumento vocacionado, precipuamente, à preservação da ordem, da segurança e da economia públicas. Nessas hipóteses,
a Presidência do Tribunal, no exercício de sua competência excepcional, abstém-se de qualquer incursão no mérito da controvérsia
, o qual deverá ser oportunamente apreciado pelo órgão jurisdicional competente, mediante provocação adequada e por meio dos recursos processuais próprios.

Na esteira desse entendimento, elucida o eminente jurista Leonardo José Carneiro da Cunha, em sua obra
“A Fazenda Pública em Juízo”
(2010, p. 553):

“O pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.”

Revela-se oportuno ressaltar que o
pedido de suspensão de liminar
, por sua própria natureza
estritamente excepcional
, possui escopo restrito à aferição da ocorrência de
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas
, nos precisos termos do
art. 4º da Lei nº 8.437/1992
.

À luz desse arcabouço normativo, foi exarada decisão pela
Presidência deste Egrégio Tribunal
(ID nº 1827263), nos autos do referido pedido de suspensão, reconhecendo-se a existência de
risco concreto de comprometimento da economia pública
, o que legitimou o
deferimento da medida suspensiva
, afastando, assim, os efeitos da liminar outrora concedida.

O Estado, no pedido de suspensão, manteve a alegação de que houve grave lesão à ordem pública e econômica, em razão da não incidência do ICMS sobre operações internas anteriores à exportação, com base na Lei Complementar nº 87/1996.

Nesse sentido, colacionou aos autos um levantamento da Secretaria da Fazenda que demonstra “o impacto dessas liminares para o ano de 2019, estimado na ordem de R$ 108.277.071,17 (cento e oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, setenta e um reais e dezessete centavos), que deixarão de ingressar nos cofres do Estado só até o final deste ano.” O que ratifica o exposto acima sobre a grave lesão à ordem pública e econômica do Estado do Pará, que terá comprometida toda a sua atividade administrativa.

Por esse motivo, a retirada abrupta dessa arrecadação, por meio de medidas liminares, pode comprometer o desenvolvimento de políticas públicas e a execução do orçamento público anual previamente estabelecido, acarretando prejuízos imediatos à população em benefício de uma determinada categoria de contribuintes.

Defende o Estado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao vedar a extensão da não incidência do imposto nas operações anteriores a remessa da mercadoria para o exterior, conforme decidido no Tema 475 do STF, que fixou a tese de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/88, não se aplica às operações ou prestações anteriores à exportação.

Do mesmo modo, restou consignado na Decisão (Id nº 12280672) que o Tribunal Pleno, ao julgar os agravos internos em sessão realizada, em 02.02.2022, reafirmou o entendimento de que, a partir da Emenda Constitucional nº 42/2003,
que deu nova redação ao art. 155, § 2º, X, alínea a, da CF/88
,
a questão da não incidência do ICMS foi elevada ao plano constitucional sob a forma de imunidade tributária, implicando na derrogação da isenção tributária prevista na Lei Kandir (arts. 3º, II, e 32, I, da Lei Complementar nº. 87/96), ou seja,
a imunidade tributária relativa ao ICMS, nas operações de exportação, foi elevada ao plano constitucional, afastando a incidência da legislação infraconstitucional na hipótese em foco.
Nestes termos é a ementa:

“AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
.

RECURSOS
DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A
DESPROVIDOS
.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO
.

1. Em se tratando de recursos de Agravos Internos interpostos contra decisão em Pedido de Suspensão de Decisão Contra o Poder Público após a expiração do prazo legal de 5 (cinco) dias (Lei n. 8.437/92, em seu art. 4º, § 3º, e a Lei n. 12.016/09, em seu art. 15, caput), mister reconhecer as respectivas intempestividades.

2. No que se refere a preliminar de incompetência desta Presidência, ressalto a interpretação sistemática do art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei 8.437/92, do art. 25 da Lei 8.038/90 e do art. 1º da Lei 9.494/97, no sentido de que o julgamento colegiado do agravo de instrumento manejado contra a decisão que deferiu liminar ou tutela antecipada, com o exaurimento da instância ordinária, faz cessar a competência da Presidência do Tribunal de Justiça e inaugura a do Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou o do Supremo Tribunal Federal, a depender do viés da matéria constitucional ou infraconstitucional; devendo ser acolhida somente em relação às empresas que se enquadrarem nessa condição.

3. Em relação aos requisitos autorizadores para a concessão da suspensão de decisão contra o poder público, o art. 4º da Lei n. 8.437/92 prevê o seguinte: a) o manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade; e, b) a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Ademais, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ exige que haja um juízo mínimo de delibação sobre o mérito da demanda originária.

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.

5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte.

6. Recursos de MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL não conhecidos diante de sua manifesta intempestividade. Recursos de HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA EPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A conhecidos e desprovidos. Recurso do Estado do Pará prejudicado. (Grifo nosso).”

Como se depreende da moldura fática delineada nos autos, é absolutamente inequívoco que a matéria veiculada nas presentes demandas, tal como suscitada pelas Agravantes,
reveste-se de nítido conteúdo meritório
, cuja apreciação escapa ao estreito âmbito de cognição próprio do
pedido de suspensão de liminar
.

Com efeito, trata-se de questão que demanda análise exauriente, própria do juízo de conhecimento, não se compatibilizando com a
finalidade precípua da medida suspensiva
, a qual se circunscreve à prevenção de
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas
, nos termos do
art. 4º da Lei Federal nº 8.437/1992
.

De outro giro, restou cabalmente evidenciado que as razões deduzidas pelas Agravantes, assim como as matérias nelas contidas,
reproduzem controvérsia já pacificada sob a sistemática da repercussão geral
, consubstanciada no
Tema 475 do Supremo Tribunal Federal
.

À luz do que dispõe o
art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil
, impõe-se aos órgãos jurisdicionais a obrigatoriedade de observância dos
precedentes qualificados proferidos sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos
, de modo a garantir a uniformidade e estabilidade da jurisprudência. Ademais, conforme preceitua o
art. 332, inciso II, do mesmo diploma legal
, é autorizada a
improcedência liminar da pretensão deduzida
, quando esta contrariar entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob referida sistemática.

Diante de todo o exposto,
nego provimento aos agravos internos
, mantendo-se hígida a decisão que deferiu o pedido de suspensão da liminar,
em razão da comprovada e potencialmente grave lesão à ordem e à economia públicas
, a perdurar
até o trânsito em julgado da ação principal
, nos moldes preconizados pelo
art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992
.

É como voto.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 20/05/2025